Tribunal: TJDFT
Processo: 0028601-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0028601-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Schipper Consultoria Internacional Comércio Importação e Exportação Ltda Embargados: Benner Sistema S/A Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Voetec – Tecnologia em Informática Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Schipper Consultoria Internacional Comércio Importação e Exportação Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 42119579). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator